Tribunal: TJDFT
Processo: 0008678-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PAGAMENTO MEDIANTE A ENTREGA DE INSUMOS (PLACAS DE GRANITO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DA TOTALIDADE DOS GRANITOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à ciência do promissário comprador da alienação, por parte do promitente vendedor, do bem objeto do contrato de compra e venda a terceiro. Prejudicial de mérito afastada.
2. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando, afastada a prescrição, já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
3. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado que apenas parte dos granitos contratados foram efetivamente entregues pelo autor, não há como prosperar o pleito de reparação de danos equivalente ao cumprimento da integralidade da obrigação.
4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição e, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.